Tribunal: TJDFT
Processo: 0709952-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. REGIME DOMICILIAR. CABIMENTO. MANDADO DE PRISÃO. SUSPENSÃO. CABIMENTO. SUSPENSÃO DOS DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme se depreende dos autos, na decisão de ID. 60990765 foi indeferido o pedido de prisão domiciliar do executado e com base na decisão do STJ (HC 568.021) e recomendação do CNJ n.o 62/2020, visando à redução dos riscos epidemiológicos do Coronavírus e em observância ao contexto do local de disseminação do vírus, bem como baseado no parecer ministerial, excepcionalmente, foi suspensa a ordem de prisão.
2. A execução de alimentos que tramita sob o rito da prisão civil (art. 528, §7o, do CPC), tem a finalidade de coibir o inadimplemento voluntário daquele que é responsável pela prestação de alimentos, diante da importância da natureza jurídica dessa obrigação.
3. As medidas restritivas de circulação adotadas pelas autoridades em razão da pandemia da doença COVID-19, decorrente da infecção pelo novo corona vírus não são hábeis para justificar o inadimplemento de obrigação alimentícia indefinidamente, tampouco para afastar a decretação da prisão civil.
4. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n.o 568.021-CE (2020/0072810-3) deferiu "a extensão dos efeitos da decisão que deferiu parcialmente a medida liminar para determinar o cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos em todo o território nacional, excepcionalmente, em regime domiciliar".
5. Agravo conhecido e não provido.